Tribunal: TJDFT
Processo: 0015490-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015490-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 29920480, determinou-se a elaboração de cálculo dos créditos relativos aos substituídos JOSÉ LUIZ NUNES LIMA, JOSÉ MARIA SOARES, JOSÉ NAIRTON GONÇALVES DA SILVA, JOSÉ NELSON MATIAS DOS SANTOS e aos sucessores DE JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, bem como dos valores referentes aos honorários sucumbenciais, com a incidência dos juros da nova poupança a partir de 4/5/2012. Feitos os cálculos (ID 31881316), o exequente concordou com as planilhas, requerendo a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento (ID: 32228294). O Distrito Federal impugnou os valores apurados (ID: 32242329) e apresentou memória de cálculo discriminada ao ID: 32242331. Intime-se a parte exequente quanto à impugnação. Na oportunidade, ratifique a renúncia ao excesso de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador